Tribunal: STF
Processo: HC 266671
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Igor dos Santos Gaube, apontando como ato coator decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que não conheceu do ARE interposto contra decisão que negou seguimento a RE com fundamento em entendimento firmado sob o rito da repercussão geral. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente às de 17 dias de prisão simples, pela contravenção de vias de fato, e de 1 mês e 5 dias de detenção, pelo crime de ameaça, praticados no contexto de violência doméstica.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da vedação, preconizada no art. 17 da Lei nº 11.340/06, de aplicação de penas de cestas básicas ou outras de prestação pecuniária. 



    Além disso, aduz que a Corte Estadual obstou a discussão de mérito por uso excessivo de formalismo, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 182 de repercussão geral, bem como por não conhecer do agravo interposto sob a alegação de erro grosseiro.



    Alega, ainda, a necessidade de rever o valor fixado a título de dano moral.



    Requer, ao final: 



    “1. O conhecimento e o processamento do presente Habeas Corpus; 



    2. A concessão LIMINAR da Ordem, para suspender os efeitos da condenação à pena privativa de liberdade (17 dias de prisão simples e 1 mês e 5 dias de detenção), expedindo-se o competente salvoconduto em favor do Paciente IGOR DOS SANTOS GAUBE, até o julgamento final do mérito; 



    3. No MÉRITO, seja concedida a Ordem, para: 



    a. Reconhecer a inconstitucionalidade da vedação absoluta contida no artigo 17 da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) no caso concreto, por violação da Dignidade da Pessoa Humana e Individualização da Pena (artigo. 1º, III, e artigo. 5º, XLVI, CF/88); 



    b. Reformar o acórdão (Evento 15) para aplicar a pena de multa isolada para ambos os delitos (Vias de Fato e Ameaça), por ser a sanção mais benéfica e proporcional ao caso, em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao Paciente; 



    c. Absolver o paciente com base no principio do In dubio pro reo; 



    d. Alternativamente, afastar ou reduzir o valor da indenização mínima por danos morais, em razão da comprovada hipossuficiência do Paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo ementa do arresto questionado (e-doc 4):  



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    I. CASO EM EXAME: 



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, TENDO EM VISTA A INCIDÊNCIA DE TEMAS FIRMADOS SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA ADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ESCOLHIDA PELO AGRAVANTE PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE TEVE NEGADO O SEGUIMENTO NA FORMA DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. CONFORME O § 2º DO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, CABE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. A INTERPOSIÇÃO EQUIVOCADA DO RECURSO DE AGRAVO NA FORMA DO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DIRECIONADO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONFIGURA ERRO GROSSEIRO, IMPEDINDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DAQUELA CORTE. NÃO USURPA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL, INTERPOSTO COM BASE NO ART. 1.042 DO CPC/2015, PARA COMBATER DECISÃO QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    IV. DISPOSITIVO: 



    RECURSO NÃO CONHECIDO.”



    Como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que não conheceu de recurso dirigido ao STF. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.



    Nesse sentido, anote-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023 – grifei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)   



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Demais disso, a ausência da análise tanto pelo Tribunal local quanto pelo Superior Tribunal de Justiça dos fundamentos constantes na inicial, impede o conhecimento deste writ nesta Suprema Corte.



    Logo, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente